Tribunal: STF
Processo: STP 1077
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
'DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Medida cautelar em suspensão de tutela provisória. Concessão regionalizada do serviço público de saneamento básico. Deferimento do pedido.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão monocrática que excluiu um Município de licitação realizada por microrregião, destinada à concessão dos serviços de abastecimento de água e esgoto.



2. Fato relevante. A decisão impugnada adota os seguintes fundamentos: (i) o Município foi inserido na microrregião de forma compulsória, em violação à sua autonomia; (ii) a governança da microrregião concentra o poder decisório no Estado; (iii) o Município já possui estrutura própria para prestar os serviços de saneamento básico; e (iv) há risco de perda de patrimônio público, inadimplemento contratual com organismo internacional e afastamento de modelo eficiente e adequado à realidade local.



II. Questão em discussão



3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida cautelar em pedido de contracautela.



III. Razões de decidir



4. Plausibilidade do direito invocado. Em juízo de cognição sumária, próprio das medidas cautelares, verifica-se que a decisão impugnada parece destoar da jurisprudência desta Corte, que se orienta no sentido de que o “interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal”. Trata-se de modelo expressamente previsto no art. 25, § 3º, da Constituição, cuja instituição prescinde da anuência dos entes municipais.



5. O modelo da Microrregião de Água e Esgoto do Estado do Pará - MRAE/PA foi criado pela Lei Complementar estadual nº 171/2023, cuja edição foi precedida de estudo técnico e audiência pública. A validade do diploma legal foi questionada na ADI 7.800 (Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia), na qual não houve o deferimento de cautelar. Trata-se, portanto, de norma que conserva presunção de constitucionalidade.



6. Segundo o estudo técnico realizado pelo Estado requerente, a criação de uma única microrregião é a alternativa mais viável para alcançar a universalização dos serviços até 2033, demandada pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico. 



7. Plausível a alegação de que a exclusão do Município da licitação pode causar: (i) desequilíbrio financeiro e técnico-operacional, exigindo a restruturação do plano de investimentos privados; (ii) impossibilitar a liberação de recursos federais; e (iii) incentivar outros municípios a proceder da mesma forma, comprometendo o modelo microrregional de saneamento e deixando desassistidos inúmeros municípios paraenses que não possuem sistema de esgotamento sanitário. 



8. Além disso, a suspensão da decisão impugnada não parece causar dano patrimonial direto ao Município. Isso porque o edital de licitação prevê o pagamento de indenização pelo patrimônio do ente municipal que seja afetado à prestação do serviço de saneamento básico.



9. Urgência na concessão da medida. A Concorrência Pública Internacional nº 002/2024 está em andamento. Já foi divulgado o nome da empresa que se sagrou vencedora.



IV. Dispositivo



10. Medida cautelar deferida.



_________ 



Dispositivos relevantes citados: Constituição, arts. 23, IX, e 25, § 3º; Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico); e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência relevante citada: ADI 1.842 (2013), Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes; ADIs 6.492, 6.536, 6.583 e 6.882 (2021), Rel. Min. Luiz Fux; e ADIs 6.573 e 6.911 (2022), Rel. Min. Edson Fachin.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, com requerimento de medida cautelar, formulado pelo Estado do Pará, que tem por objeto decisão que sustou, no que se refere à inclusão do Município de Parauapebas, a licitação destinada à concessão regionalizada dos serviços de abastecimento de água e esgoto no âmbito do ente público estadual. 



    2. Na origem, o Município de Parauapebas ajuizou ação civil pública em face do Estado do Pará, requerendo a suspensão da Concorrência Pública Internacional nº 002/2024, destinada à concessão regionalizada dos serviços de água e esgoto, por meio da Microrregião de Água e Esgoto do Estado do Pará. Alegou: (i) a inconstitucionalidade de sua inclusão compulsória na microrregião; (ii) violação à sua autonomia; (iii) ausência de autorização legislativa local para a transferência da titularidade ou da gestão dos serviços de saneamento; (iv) a existência de autarquia própria (SAAEP - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas) para desenvolver os mesmos serviços; e (v) a realização de investimentos autônomos significativos, incluindo recursos obtidos por meio de contrato de empréstimo firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para as obras do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), no valor de aproximadamente cento e oitenta milhões de reais, além de patrimônio imobilizado de cerca de setecentos e cinquenta milhões de reais.



    3. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar. Interposto agravo de instrumento, a relatora do feito deferiu tutela antecipada recursal, para suspender a concorrência pública, quanto à inclusão do Município agravante, bem como qualquer ato tendente à transferência dos serviços, ativos, contratos ou receitas do SAAEP para a MRAE ou terceiros. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória.



    4. O Estado do Pará alega que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Afirma que a medida: (i) “retira a legitimidade do órgão competente – a Colegiado Microrregional – para a aprovação do edital e seus anexos”; (ii) “impede a universalização de água e de esgoto sanitário em 126 municípios, afetando 5,13 milhões de paraenses”; (iii) “mantém índices de fornecimento de água e esgotamento sanitário baixos, afetando diretamente a saúde pública da população beneficiada”; e (iv) “promove insegurança ambiental, pela manutenção do despejo irregular de esgoto sem tratamento em mananciais, considerando o baixo índice de tratamento no Estado do Pará”. 



    5.  Defende a competência desta Corte para a apreciação do pedido, por entender que a decisão impugnada viola os arts. 23, IX, e 25, § 3º, da Constituição, bem como a interpretação definida nas ADIs 1.842, 6.492, 6.536, 6.583 e 6.882. Narra que a criação da microrregião seguiu o rito previsto em lei federal e foi precedida de estudo técnico, no qual se “concluiu que a criação de uma única microrregião era a alternativa mais viável para alcançar a universalização dos serviços até 2033, conforme o Novo Marco Legal do Saneamento Básico”. Sustenta que a participação dos municípios na microrregião, ainda que compulsória, “é legítima quando baseada no interesse público comum, especialmente no caso de serviços de saneamento que frequentemente extrapolam os limites de um único município”. Diz que a “governança colegiada evita a concentração do poder decisório em um único ente (como o Estado), respeitando o pacto federativo”.



    6. Destaca que o edital da concorrência pública internacional foi aprovado pelo Colegiado Microrregional em audiência para a qual foram convocados os Prefeitos dos 144 municípios paranaenses. Entende que a liminar impugnada desconsidera essa deliberação colegiada. Ressalta que, no julgamento sobre o novo marco legal do saneamento básico, o Supremo Tribunal Federal reconheceu: (i) a possibilidade de criar regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões de adesão compulsória, para garantir a universalização dos serviços; e (ii) que a regionalização não desrespeita a autonomia dos municípios, que é exercida por meio de sua participação nas instâncias de decisão. Defende, assim, que a adesão compulsória do Município “é chancelada pela jurisprudência desse próprio Supremo Tribunal Federal”.



    7. Sustenta não ser relevante a “circunstância de o município já possuir estrutura própria para prestação dos serviços de saneamento básico”. Salienta que “sua inclusão na microrregião é compulsória e eventual patrimônio que detenha e que se destine à prestação desses serviços será indenizado, nos termos do edital”. Aponta risco à saúde e à segurança públicas, por entender que, com a manutenção da liminar impugnada, mais de 5 milhões de paraenses permanecerão em situação degradante, sem o devido acesso à água potável e à coleta e tratamento de esgoto sanitário. Indica que “118 dos 126 municípios contemplados na concessão não possuem qualquer tipo de sistema de esgotamento sanitário”. Entende haver risco à economia pública, já que a suspensão da concorrência publica, ainda que parcial, gera prejuízos imediatos ao erário, ao comprometer a alocação de investimentos privados (R$ 18,8 bilhões) e públicos (R$ 2 bilhões). Argumenta que a saída de um ente municipal exige “o recálculo da equação econômico financeira do contrato, com prejuízo econômicos imensuráveis aos demais municípios do bloco, ao Estado, à população envolvida e inviabiliza a execução do projeto”. Afirma que a paralisação comprometerá o cumprimento de compromissos assumidos com a União e bloqueará o acesso a recursos federais.



    8. Intimado a se manifestar, o Município de Parauapebas sustenta a improcedência do pedido. Alega que a decisão impugnada apenas resguarda a autonomia local e a integridade da estrutura de saneamento já instituída, sem paralisar a execução da política estadual de saneamento em relação aos demais municípios. Argumenta que sua inclusão compulsória na microrregião, sem prévia deliberação legislativa local, viola os arts. 18 e 30 da Constituição, e que a governança instituída pela Lei Complementar estadual nº 171/2023 promove desequilíbrio decisório, em afronta a precedentes desta Corte.



    9. Aponta que possui estrutura administrativa e operacional própria, com patrimônio imobilizado superior a R$ 750 milhões, e contrato de empréstimo em vigor, já parcialmente executado, cujas cláusulas poderiam ser violadas pela transferência unilateral dos serviços. Alega, ainda, que a tentativa de justificar a suspensão da decisão em alegações genéricas de interesse público configura desvio de finalidade, sendo incabível a utilização do incidente de contracautela como sucedâneo recursal. Por fim, sustenta que a decisão do TJ/PA aplica a jurisprudência consolidada desta Corte, em especial quanto à exigência de governança interfederativa efetiva e ao respeito à titularidade municipal dos serviços de interesse local.



     



    10. É o relatório. Decido.



    11. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    12. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à titularidade dos serviços públicos de saneamento básico e às competências das regiões metropolitanas (arts. 23, IX, e 25, § 3º, da Constituição). Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.



    13. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 29.08.2022; e SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 22.10.2015.



    14. Partindo dessa premissa, entendo que estão reunidos os pressupostos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 4º, § 7º, da Lei nº 8.437/1992. Quanto à plausibilidade do direito invocado, penso que o cenário apresentado pelo ente público estadual evidencia a existência de risco de grave lesão à ordem, à saúde e à economia públicas. 



    15. O acórdão impugnado amparou a ordem de suspensão da licitação nos seguintes fundamentos: (i) o Município foi inserido na microrregião de forma compulsória e sem prévia anuência legislativa, em violação à sua autonomia; (ii) a governança da microrregião, instituída pela Lei Complementar estadual nº 171/2023, concentra o poder decisório no Estado do Pará, que tem 40% dos votos, enquanto os outros 60% são divididos entre os 144 municípios; (iii) o Município já possui estrutura própria para prestar os serviços de saneamento básico; e (iv) há risco de perda de patrimônio público, inadimplemento contratual com organismo internacional e afastamento de modelo eficiente e adequado à realidade local.



    16. Em juízo de cognição sumária, próprio das medidas cautelares, verifico que a decisão impugnada parece ter destoado da jurisprudência desta Corte sobre a matéria. No julgamento da ADI 1.842 (Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 06.03.2013), o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a legislação que instituiu a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos, consolidou o entendimento de que o “interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal”. Naquela ocasião, a Corte entendeu que a autonomia conferida aos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da Constituição) convive com a norma que atribui aos estados a competência para instituírem regiões metropolitanas com base na existência de interesse comum (art. 25, § 3º, da Constituição). Definiu que, em tais casos, haverá compartilhamento da titularidade do serviço entre os municípios e o Estado, que participarão de colegiado. Assinalou, ainda, que a integração dos Municípios para prestação do serviço público de saneamento básico pode ocorrer de forma voluntária ou compulsória. Confira-se trecho pertinente da ementa do julgado:



    “[...] 3. Autonomia municipal e integração metropolitana.



     A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados e o Distrito Federal (art. 18 da CF/1988). 



    A essência da autonomia municipal contém primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no Legislativo. 



    O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal. O mencionado interesse comum não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado e aos municípios do agrupamento urbano. O caráter compulsório da participação deles em regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas já foi acolhido pelo Pleno do STF (ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.2002; ADI 796/ES, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17.12.1999). 



    O interesse comum inclui funções públicas e serviços que atendam a mais de um município, assim como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, bem como serviços supramunicipais. 



    4. Aglomerações urbanas e saneamento básico. 



    O art. 23, IX, da Constituição Federal conferiu competência comum à União, aos estados e aos municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico. 



    Nada obstante a competência municipal do poder concedente do serviço público de saneamento básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas – como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento, condução e disposição final de esgoto – que comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a existência de interesse comum do serviço de saneamento básico. 



    A função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da Constituição Federal. 



    Para o adequado atendimento do interesse comum, a integração municipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios de cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e 24 da Lei Federal 11.445/2007 e o art. 241 da Constituição Federal, como compulsoriamente, nos termos em que prevista na lei complementar estadual que institui as aglomerações urbanas. 



    A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular a participação de municípios limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função pública do saneamento básico, seja para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, seja para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Repita-se que este caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a autonomia municipal.[...]” 



    (destaques acrescentados)



    17. Essa orientação foi confirmada no julgamento das ADIs 6.492, 6.536, 6.583 e 6.882 (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 02.12.2021), em que se analisou o Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei nº 14.024/2020). Veja-se, a propósito, trecho do voto vogal que proferi neste julgamento, no qual revisitei o tema e validei duas novas modalidades de prestação regionalizada previstas na nova legislação (unidade regional de saneamento básico e bloco de referência):



    [...]



    62. A previsão legal observa o precedente firmado pelo Plenário do STF no julgamento da ADI 1.842 (Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, j. em 06.03.2013), em que se decidiu que “o estabelecimento de região metropolitana não significa simples transferência de competências para o estado”, inclusive com o “reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo estado federado”. 



    63. Nesse mesmo julgado, o STF definiu que a integração municipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão associada instituída em convênios de cooperação ou consórcios públicos (art. 241 da CF/1988), como compulsoriamente, nos termos da lei complementar estadual de que trata o art. 25, § 3º, da Constituição. A compulsoriedade da integração é justificada em razão da existência de interesse comum. As disposições legais impugnadas pelos requerentes reconhecem que as estruturas previstas nesse último dispositivo constitucional (i.e., as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões) constituem modalidades de prestação integrada de serviços públicos (redação dada ao art. 3º, VI, a, da Lei nº 11.445/2007).



    64. No entanto, a Lei nº 14.026/2020 vai além do mero reconhecimento das figuras já indicadas na Constituição e prevê duas novas modalidades de prestação regionalizada, a serem constituídas por iniciativa dos Estados ou da União, mas a partir da adesão voluntária dos Municípios. São elas:



    [...]



    65. A inovação legal se relaciona com o objetivo fundamento de regionalização da prestação dos serviços de saneamento, com vistas à obtenção de economias de escala bem como à facilitação de modelagens de concessões – por meio do conceito conhecido como “filé e osso” – que, ao mesmo tempo, concorram para a universalização do serviço e sejam economicamente viáveis. Ainda que a Constituição não preveja essas duas novas modalidades associativas, não há vício de constitucionalidade na sua previsão por lei. A atuação dos Estados e da União na criação dessas estruturas se dá tão somente para o impulsionamento da gestão associada, que estará fundamentada no art. 241 da Constituição e se dará pela adesão facultativa dos Municípios – como previsto na redação dada ao art. 8º-A da Lei nº 11.445/2007, que se aplica exclusivamente às formas de prestação regionalizada de serviços de interesse local.



    66. O fato de os Estados e a União exercerem apenas a iniciativa de organizar a integração entre os Municípios, sem, contudo, participar da gestão associada dos serviços – que, nesses casos, continua a ser de titularidade exclusivamente municipal, pela predominância do interesse local – também justifica a previsão do art. 8º-B da Lei nº 11.445/2007, que estabelece que as responsabilidades administrativa, civil e penal são exclusivamente aplicadas aos titulares dos serviços públicos de saneamento.



    [...]



    18. Assim, ao contrário do que a decisão impugnada afirma, a jurisprudência parece chancelar a integração compulsória do Município de Parauapebas à Microrregião de Águas e Esgoto do Pará. O modelo dessa microrregião foi criado pela Lei Complementar estadual nº 171/2023, editada com base em interesse comum (art. 25, § 3º, da Constituição), após a realização de estudo técnico e audiência pública. A constitucionalidade dessa norma está em discussão na ADI 7.800, distribuída à relatoria da Minª. Cármen Lúcia, na qual não foi houve o deferimento de cautelar até o momento. Trata-se, portanto, de norma que mantém presunção de constitucionalidade.



    19. Além disso, a divisão do poder decisório na governança da microrregião não parece incorrer no vício de inconstitucionalidade reconhecido em casos anteriores, em que se atribuía 60% dos votos ao Estado na instância colegiada deliberativa (ADIs 6.573 e 6.911, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 16.05.2022). Na microrregião em questão, o Estado do Pará detém 40% dos votos, enquanto o conjunto dos 144 municípios que a integram detém 60%, divididos entre eles de forma proporcional à sua população1. Conforme esta Corte apontou no julgamento da ADI 1.842, o “parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no respeito à divisão de responsabilidades entre municípios e estado”.



    20. Nesse cenário, plausível a alegação de que a exclusão do Município de Parauapebas do Bloco D da Concorrência Pública Internacional nº 002/2024 representa grave lesão à ordem pública. Segundo informa o Estado requerente, o estudo técnico de viabilidade econômico-financeira, elaborado com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), concluiu que a criação de uma única microrregião é a alternativa mais viável para alcançar a universalização dos serviços até 2033, demandada pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico. Disse, ainda, que esse modelo “permite ganhos de escala e viabiliza subsídios cruzados entre municípios mais e menos desenvolvidos, garantindo equilíbrio financeiro e técnico-operacional”. Desse modo, a retirada de um de seus integrantes, por si só, pode causar desarmonia no formato estabelecido. Além disso, deve-se considerar o potencial efeito multiplicador dessa medida, já que outros municípios podem ser estimulados pela liminar impugnada a agir da mesma forma, o que tornaria inviável a microrregião.



    21. Também vejo dessa forma em relação à grave lesão à economia pública. Isso porque serão alocados na microrregião investimentos privados da ordem de R$ 18,8 bilhões, distribuídos da seguinte forma: (i) para o Bloco A, R$ 6,156 bilhões (sendo R$ 2,096 bilhões em água e R$ 4,060 bilhões em esgoto); (ii) para o Bloco B, R$ 4,615 bilhões (sendo R$ 1,568 bilhões em água e R$ 3,048 bilhões em esgoto); (iii) para o Bloco C, R$ 3,590 bilhões (sendo R$ 1,221 bilhões em água e R$ 2,369 bilhões em esgoto); e (iv) para o Bloco D, R$ 4,436 bilhões (sendo R$ 1,549 bilhão em água e R$ 2,887 bilhões em esgoto). Também estão previstos investimentos públicos complementares de cerca de R$ 2 bilhões, em recursos estaduais, federais e de convênios (doc. 5). A suspensão da licitação em relação ao Município de Parauapebas causaria desequilíbrio financeiro e técnico-operacional no Bloco D, exigindo a restruturação do plano de investimento. A medida também pode impossibilitar a liberação de recursos federais, caso resulte no descumprimento do compromisso assumido com a União de redução de perda de água na distribuição (Portaria nº 490/2021 do Ministério do Desenvolvimento Regional). 



    22. De outro lado, a suspensão da decisão impugnada não aparenta causar dano patrimonial direto ao Município de Parauapebas. Segundo informa o Estado requerente, o edital da Concorrência Pública Internacional nº 002/2024 prevê o pagamento de indenização pelo patrimônio do ente público municipal afetado à prestação dos serviços de saneamento básico. Assim, ao menos em primeira análise, o risco de prejuízos financeiros alegado pelo Município não parece estar caracterizado.



    23. Por fim, estaria comprovada a grave lesão à saúde pública, que decorreria da possível frustração do modelo de prestação regionalizada do serviço público de saneamento básico. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, no Brasil, 15 mil pessoas morrem e outras 350 mil são internadas anualmente por doenças ligadas à precariedade do saneamento básico. Por esse motivo, a Organização das Nações Unidas (ONU) incluiu em sua agenda de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a meta de alcançar, até 2030, o acesso universal e equitativo à água potável segura e ao saneamento e higiene adequado para todos. 



    24. O Estado do Pará tem um dos piores cenários do serviço de saneamento básico do país: apenas 55,42% da população tem acesso a água potável e 9,24% tem acesso a coleta de esgoto, sendo que apenas 65,86% do volume coletado é tratado, segundo os dados de 20222. Ademais, “118 dos 126 municípios contemplados na concessão não possuem qualquer tipo de sistema de esgotamento sanitário”.



    25. No caso, considero presente, ainda, a urgência na concessão da medida, uma vez que a Concorrência Pública Internacional nº 002/2024 já está em andamento. Conforme noticiado na internet, o resultado da licitação já foi divulgado e a empresa Aegea sagrou-se vencedora3. Há notícia, também, de que a Câmara Legislativa do Município instituiu uma “Comissão Temporária de Assuntos Relevantes com a finalidade de acompanhar o processo de concessão do sistema de saneamento básico municipal realizado pelo Governo do Estado do Pará”4.



 



    26. Ante o exposto, defiro a medida cautelar, para suspender os efeitos do acórdão impugnado, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará no agravo de instrumento nº 0811301-70.2025.8.14.0000, até a apreciação do mérito desta medida de contracautela.



    Publique-se.



Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




1  LC estadual nº 171/2023, Art. 6º O Colegiado Microrregional é a instância máxima da entidade intergovernamental e deliberará com a presença de representantes de entes da Federação que, somados, detenham pelo menos mais da metade do número total de votos do Colegiado, sendo que: I - o Estado do Pará terá número de votos equivalente a 40% (quarenta por cento) do número total de votos; II - cada Município terá, dentre os 60% (sessenta por cento) de votos restantes, número de votos proporcional à sua população; e III - o número total de votos no Colegiado Microrregional é de 300 (trezentos).




2   Painel de Regionalização dos Serviços de Saneamento Básico no Brasil (PRSB). Disponível em: <https://appsnis.mdr.gov.br/regionalizacao/web/mapa/index?id=28>. Acesso em 17.06.2025.




3   Aegea conquista concessão para operar serviços de água e esgoto no Pará. Disponível em: <https://www.aegea.com.br/2025/04/14/aegea-conquista-concessao-para-operar-servicos-de-agua-e-esgoto-no-para/>. Acesso em 18.06.2025. 




4  Câmara de Parauapebas institui comissão para acompanhar concessão do saneamento básico à Aegea. Disponível em: <https://parauapebas.pa.leg.br/portal/index.php/noticias-plenario/item/3190-camara-de-parauapebas-institui-comissao-para-acompanhar-concessao-do-saneamento-basico-a-aegea>. Acesso em 18.06.2025.